Tribunal: TJDFT
Processo: 0746383-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA. REQUISITOS ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. TEMPESTIVIDADE. ATO PROCESSUAL. CIÊNCIA SEM INTERESSE DE MANIFESTAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PRAZO RECURSAL. INÍCIO DA CONTAGEM. PJE. CLAREZA DOS ATOS. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO CREDENCIADO.
1. Compete ao relator avaliar os requisitos de admissibilidade do recurso para aferir a presença dos pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos.
2. De acordo com o Provimento 12/2017 – Corregedoria/TJDFT, art. 14 “A correta formação do processo eletrônico constitui responsabilidade do advogado ou procurador, que deverá inserir no sistema PJe as peças essenciais e documentos”. A correção e a clareza dessas peças também são de responsabilidade dos advogados credenciados no PJe.
3. Demonstrado o comparecimento espontâneo dos advogados dos agravantes logo após a prolação da sentença e a apresentação de petição com ciência expressa e desinteresse de recorrer, sem menção de qualquer ato anterior, não é possível reconhecer a tempestividade do recurso, pois, ainda que se desconsidere a preclusão do ato decorrente do teor da petição, o prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil seguinte a esse comparecimento espontâneo e o recurso só foi interposto três dias após o seu vencimento.
4. Recurso conhecido e não provido.